Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724215-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA &amp; DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADOLFO PEREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBOSA &amp; DIAS ADVOGADOS ASSOCIADO E OUTRO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706074-02.2020.8.07.0020, determinou a execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados e indeferiu o pedido para levantamento do valor constrito a título de astreintes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Brasília, 17 de junho de 2024 13:34:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador